Tribunal: TJDFT
Processo: 0721610-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721610-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRAL ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravado, em sede de contrarrazões, informou que a mercadoria apreendida, objeto deste processo, já foi liberada (ID no 73261795). Veja-se: “Conforme informação prestada pela Secretaria de Economia do DF, por meio da SUREC (Subsecretaria de Receita), as mercadorias já foram liberadas e lavrado o correspondente auto de infração”. Dessa forma, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar sobre a alegação de perda do objeto. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator